Tribunal: TJSP
Processo: 1000988-06.2018.8.26.0153
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Matheus Fontes
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-26
Data de publicação: 2020-07-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – PRETENDIDO REEXAME DA MATÉRIA – INADMISSIBILIDADE – CARÁTER INFRINGENTE – FINALIDADE DE PREQUESTIONAMENTO – ENFRENTAMENTO DAS QUESTÕES SUSCITADAS – DESNECESSIDADE DE ADSTRIÇÃO AOS FUNDAMENTOS INDICADOS PELA PARTE – REJEIÇÃO.